Tribunal: STF
Processo: ARE 1386048
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PARCELAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. ADPF 405. INAPLICÁVEL. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da impossibilidade de parcelamento dos salários dos servidores públicos. Precedentes. 



    2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o controle, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não viola o princípio da separação dos poderes. Precedentes.



    3. Ademais, não é aplicável, ao caso, o decidido no julgamento da ADPF 405, tendo em vista que tal julgado teve o alcance mais abrangente em relação à decisão proferida pelo acórdão recorrido, que concedeu, parcialmente, a segurança apenas para determinar o pagamento dos substituídos do Sindicato Impetrante, até o quinto dia útil do mês subsequente, sem deferimento de bloqueio de verbas públicas, por entender que, na hipótese de mandado de segurança preventivo, tal pedido seria incabível. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).